Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726138-59.2021.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA REU: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Ação Rescisória proposta por COTASA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA em desfavor de NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, objetivando desconstituir acórdão exarado nos autos da Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000. Na demanda na qual foi exarado o v. acórdão rescindendo, a autora postulou a condenação da NOVACAP - CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL ao ressarcimento de despesas realizadas para fins de prestação de serviços previstos em contrato celebrado pelas partes, acrescidas de multa contratual em decorrência do inadimplemento da obrigação. Na Ação rescisória ora em apreço, a autora afirma que “Consoante depreende-se do dispositivo sentencial da Ação principal, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em favor da autora, a fim de condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 1.214.245,53 (um milhão e duzentos e quatorze mil e duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) referente aos serviços prestados, sendo que o valor deveria ser corrigido a partir de 30/03/2010”. A autora afirma que a sentença exarada na demanda em que foi prolatado o decisum rescindendo fixou honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem fazer referência aos critérios de atualização monetária, de modo que se mostra nulo o cumprimento de sentença, ante a inexistência de parâmetros para incidência de correção monetária e de juros de mora. Destaca que, no entanto, foi promovido o cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência (proc. n. 0703500-75.2021.8.07.0018), cujo valor foi corrigido monetariamente desde 30/03/2010, até o mês de junho de 2021, e acrescido de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da citação. Prossegue a autora asseverando que “irá alvitrar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com pedido de efeito suspensivo", tendo em vista os 08 processos propostos pela executada neste mesmo Tribunal, porquanto há divergência jurisprudencial entre a sentença e os acórdãos exarados em tais demandas. Ao final, a autora pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, por motivos descritos da seguinte forma: “eis que a divergência jurisprudencial produzida pelos Doutos Desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo alvo da presente Ação Rescisória e também de Incidente de resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça unifique os entendimentos, dando a executada o seu direito de reajuste contratual”. A título de provimento definitivo, a autora postulou “A total procedência da presente ação Rescisória, para, nos termos do Art. 968, inc. I, rescindir o acórdão combatido, com a desconstituição da coisa julgada a fim de que a causa seja julgada novamente, unificando-se todos os acórdãos divergentes, em favor da requerente, tendo em vista que demandas com a mesma causa de pedir e fundamentos transitaram em julgado de forma procedente para a requerente, devendo todas serem unificadas”. É o relatório. Da leitura da confusa petição inicial, observa-se que se faz necessária a apresentação de emenda, na forma prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. De acordo com o dispositivo legal em questão, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. A despeito de requerer a concessão de gratuidade de justiça, a autora deixou de apresentar documento apto a comprovar a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas do processo, sem o comprometimento de suas atividades comerciais. Por se tratar de pessoa jurídica, a autora deve comprovar a hipossuficiência financeira, uma vez que não milita, em seu favor, a presunção de incapacidade de pagamento das custas e despesas do processo. Embora a autora faça referência a equívoco na elaboração de cálculo dos honorários fixados na sentença exarada na Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000, não carreou aos autos o v. acórdão referente à Apelação Cível interposta na referida demanda, de modo a permitir que seja verificado eventual modificação dos termos da sentença impugnada. Assim, deve a autora esclarecer se pretende a rescisão da sentença ou do acórdão exarado na Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000, bem como juntar aos autos o respectivo acórdão. Acresça-se, além do mais, que a autora não juntou aos autos certidão de trânsito em julgado do acórdão ou da sentença exarada nos autos da referida ação. Outrossim, a autora não indicou o(s) inciso(s) do artigo 966 no(s) qual(is) fundamenta a sua pretensão rescisória, de modo a viabilizar o exame dos pressupostos de admissibilidade da demanda, bem como para permitir o exercício regular do contraditório e da ampla defesa por parte da ré. Por fim, embora a autora fundamente a pretensão rescisória no fato de ter ocorrido equívoco no cálculo dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença exarada na Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000, formula pedido absolutamente incongruente com a aludida causa de pedir, ao pleitear a rescisão do acórdão exarado na referida demanda, “unificando-se todos os acórdãos divergentes, em favor da requerente”. Tal pretensão não é passível de exame na via eleita, uma vez que a Ação Rescisória se presta a desconstituir a coisa julgada em relação a sentença ou acórdão exarado na demanda na qual foi prolatado, não podendo os efeitos irradiados do iudicium rescindens e do iudicium rescisorium suplantarem a coisa julgada aperfeiçoada em outras demandas. Portanto, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, determino a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar emenda à inicial adotando as seguintes providências: a)juntar documentos aptos a comprovar a incapacidade financeira alegada na inicial, de modo a viabilizar o exame do pedido de concessão da gratuidade de justiça; b)esclarecer a causa de pedir e o pedido referente à Ação Rescisória, indicando o ato judicial e delimitando o conteúdo do decisum contra o qual se insurge; c)juntar aos autos o acórdão relativo à Apelação Cível interposta na Ação de Conhecimento n. 0726138-59.2021.8.07.0000, bem como a respectiva certidão de trânsito em julgado; d)indicar o(s) inciso(s) do artigo 966 no(s) qual(is) fundamenta a pretensão rescisória; e e)formular pedido compatível com a via eleita e congruente em relação à fundamentação vertida na inicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora